Tribunal: TJSP
Processo: 2271691-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Inscrição no CADIN Estadual. Suspensão. – Os fundamentos legais dos valores cobrados pelo Estado estão individualmente descritos na CDA e permitem a adequada compreensão e defesa pelo executado. A correção monetária e os juros de mora incidem nos termos da legislação vigente, sem aplicação da taxa Selic. A CDA é hígida e goza da presunção de certeza e liquidez (LEF, art.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Inscrição no CADIN Estadual. Suspensão. – Os fundamentos legais dos valores cobrados pelo Estado estão individualmente descritos na CDA e permitem a adequada compreensão e defesa pelo executado. A correção monetária e os juros de mora incidem nos termos da legislação vigente, sem aplicação da taxa Selic. A CDA é hígida e goza da presunção de certeza e liquidez (LEF, art. 3o). Não há razões para suspender a inscrição do nome do executado do CADIN Estadual. – Agravo do executado desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271691-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO DE ARRUDA RIBEIRO JUNIOR, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271691-95.2019.8.26.0000
4
Voto no AI-6.718/19
Agravo no 2271691-95.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Antonio de Arruda Ribeiro Junior
Agdo: Fazenda Estadual
Origem: Vara Exec Fisc Estaduais (Capital) Proc. no 1503783-20.2019
Juiz: Juliana Koga Guimarães
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Inscrição no CADIN Estadual.
Suspensão. Os fundamentos legais dos valores cobrados pelo
Estado estão individualmente descritos na CDA e permitem a
adequada compreensão e defesa pelo executado. A correção
monetária e os juros de mora incidem nos termos da legislação
vigente, sem aplicação da taxa Selic. A CDA é hígida e goza da
presunção de certeza e liquidez (LEF, art. 3o). Não há razões
para suspender a inscrição do nome do executado do CADIN
Estadual. Agravo do executado desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 23, aqui fls. 30 que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto da
CDA no 1.252.733.355. O agravante alega que a CDA não preenche os
requisitos de constituição exigidos pelo art. 803, I do CPC; não há
detalhamento sobre os fundamentos jurídicos do débito; os juros devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271691-95.2019.8.26.0000
4
incidir sobre o valor original do débito, não sobre o valor corrigido; os juros
calculados com base na taxa Selic ultrapassam o limite constitucional de 12%
ao ano, a caracterizar o anatocismo vedado pelo DF no 22.626/33 e afrontar o
art. 192, § 3o da CF; é vedada a inscrição no CADIN Estadual baseada em
título nulo. Pede, inclusive liminarmente, a suspensão da inscrição de seu
nome no CADIN Estadual.
É o relatório.
2.
Fatos. Cuidam os autos originários de execução
fiscal de débito tributário de ICMS aparelhada pela CDA no 1.252.733.355,
pelo valor histórico de R$-612.218,11 (julho de 2019) (fls. 1/3, aqui fls.
12/14).
3.
CDA. Higidez. Os fundamentos legais dos valores
cobrados pelo Estado estão individualmente descritos na CDA e permitem
adequada compreensão e defesa pelo executado. A correção monetária e os
juros de mora, por sua vez, incidem a partir de quando os débitos deveriam
ter sido pagos, de acordo com os índices editados pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo (art. 1o, § 1o da LF no 6.899/81) e à taxa de 1% ao mês (art. 406 do
CC, art. 2o do DL no 1.736/79, art. 39 da LF no 4.320/64 e DL no 1.735/79),
respectivamente; não há aplicação da taxa Selic, nem se demonstra a
ocorrência do vedado anatocismo. A CDA é hígida e goza da presunção de
certeza e liquidez (LEF, art. 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271691-95.2019.8.26.0000
4
Ausentes elementos de fato e de direito capazes de
suportar o pleito, não há razões para suspender a inscrição do nome do
executado do CADIN Estadual (fls. 21/22 dos autos originários).
O voto é pelo desprovimento do agravo do
executado. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator